Tribunal: STF
Processo: RE 200736
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-02
Data de publicação: 1997-10-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário adesivo indeferido na origem
com fundamento exclusivo na denegação do RE principal
(Cód.Proc.Civ., art. 500, III): inadmissibilidade do agravo de
instrumento.
A frustração definitiva do recurso principal torna
inadmissível o RE adesivo e é irrelevante que o agravo, contra o
indeferimento deste, malgrado descabido, haja sido provido, visto
que tal provimento não gera preclusão quanto ao cabimento do RE
(Súmula 289).